Tribunal: TJMT
Processo: 1032038-10.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032038-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIL LEITE DE MAGALHAES - CPF: 171.699.171-49 (APELANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FRAUDE – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inova em sede de recurso a parte que inicialmente alegava se tratar, o contrato objeto da ação, de fraude e nas razões de apelação, frente a apresentação de contrato assinado, defende o erro na contratação de cartão de crédito consignado, quando pretendia firmar empréstimo consignado, argumentos estes que além de vedada a apreciação não condizem com os termos do contrato.

“Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027990-91.2022.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIL LEITE DE MAGALHAES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Evidência
nº 1032038-10.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A,

que julgou improcedente o pleito autoral, condenado a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante alega, em síntese, ser beneficiária do Regime Geral de Previdência Social sob benefício, no qual foram realizados empréstimos consignados, sem a sua autorização, tomando conhecimento ser relativo à concessão de cartão consignado contrato nº 00000000000007042542, débitos em seu benefício, cuja importância descontada mensalmente é no valor R$ 163,72, com data de inclusão no dia 29/04/2019, com a primeira parcela em 05/2019.

Sustenta a ausência de comprovação de realização de empréstimo via modalidade cartão de crédito consignado. Consigna que o “Banco requerido, para ludibriar a requerente, fazendo a acreditar que está anuindo, nos moldes normais, quando na verdade induzem o consumidor ao erro, para pensar que está contratando.”

Ressalta que as taxas de juros mensais do contrato de empréstimo consignado, são bem menores que os juros incidentes. Pontua que “em razão das elevadas taxas de juros cobradas, a contratação do crédito via cartão consignado requer sejam prestadas informações claras e precisas ao consumidor, observando-se os deveres de informação e transparência, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo.”

Argumenta que, considerando que a Apelante tendo “disponível a modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito”, não havendo como negar a responsabilidade do Apelado pelos descontos indevidos realizados sem autorização da Apelante.

Defende que o termo de adesão juntado por si só demonstra o que realmente ocorreu. O Apelado aproveitou da necessidade e boa-fé da Apelante. Pontua ser “forçoso reconhecer a amortização do mútuo por descontos em folha com os valores quitados no cartão de crédito mediante revisão dos juros, sendo aqueles indicados na peça vestibular e não impugnado especificamente pelo banco, devendo ser utilizada a taxa média do mercado para crédito pessoal consignado na época.”

Salienta que “o consumidor não teve informação adequada e clara sobre os serviços ofertados, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, conforme determina o inciso III do art. 6º do CDC.”

Destaca que “diante de a abusividade perpetrada, o contrato entabulado entre as partes deve ser anulado, ou tido como de crédito pessoal consignado, a fim de afastar o abuso praticado mensalmente pelo requerido, que a cada mês “refinanciava” o valor total da dívida, com o desconto do pagamento mínimo do cartão, de modo que, há de ser a relação transmudada para contrato de empréstimo consignado, com o recálculo das parcelas”. (SIC)

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, “julgando procedente os pedidos da Apelante, condenando o Apelado, nos termos sustentados na peça inicial.”

Nas contrarrazões, o Apelado requesta o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando a ausência de contratação nos termos postos pelo banco, ilegalidade dos descontos em sua aposentadoria a título de cartão de crédito e abusividade da taxa de juros.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a declaração de inexistência do contrato, cessação dos descontos a tal título, repetição de indébito e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) O autor alegou em síntese, que desconhecia os descontos de R$ 163,72 em seu benefício previdenciário, oriundos do contrato n. 00000000000007042542, razão pela qual pediu o ressarcimento em dobro a título de danos materiais e ainda, danos morais de R$ 15.000,00.

Os pedidos devem ser prontamente julgados improcedentes.

Isso porque, o banco requerido comprovou a existência da relação jurídica entre as partes, assim como da origem da dívida portada e o troco advindo da operação, que foi depositado na conta do autor, e o autor não se manifestou sobre os documentos juntados e sequer impugnou à contestação.

Nesse passo, enquanto o autor ficou no campo das alegações, a parte requerida demonstrou de forma satisfatória a regularidade do contrato, o seu refinanciamento e, portanto, a exigibilidade dos descontos.

Assim, existindo a comprovação do financiamento e o refinanciamento dele, não há que se falar em declaração de inexigibilidade dos descontos, danos materiais e/ou morais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Revogo a liminar concedida no ID 65624666.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015, contudo, mantenho suspensa a cobrança, por ser beneficiário da justiça gratuita. (...)” (ID. 182616890).

A Apelante, na exordial, nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado, destacando:
“o autor não contratou e não reconhece
”; “
O autor não ingressou na instituição bancária requerida para firmar contrato de empréstimos, ou mesmo assinou qualquer documento apresentado por funcionário da instituição, na sede ou filial da empresa ré
”; “
resta inexistente o débito alegado pela empresa ré, já que proveniente de fraude, onde o requerente não autorizou a consignação nas parcelas de seu benefício
” e “
não havendo qualquer tipo de relação contratual entre as partes
” (ID. 182616839), pleiteando na exordial, dentre outros pedidos, pela declaração de inexistência do contrato.

Entretanto, apresentado o contrato discutido em sede de defesa, o Apelante/Autor não apresentou impugnação e, em sede de apelo aborda questão diversa, afirmando que o contrato que buscava firmar era de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado, aponta a ausência de clareza no contrato quanto ao produto contratado.

O contrato apresentado pelo banco Apelado é nominado como Cédula de Crédito Bancário, mútuo mediante consignação em folha de pagamento e autorização de desconto, referente à refinanciamento no valor de R$ 7.024,89 (sete mil e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), em 72 parcelas de R$ 163,72 (cento e sessenta e três reais e setenta e dois centavos), com valor líquido a receber pelo contratante R$ 1.263,66 (um mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) (ID. 182616867), estando o pacto acompanhado de formulário de declaração de residência (ID. 182616866), documentos pessoais, extrato de pagamento, extrato de consignado (ID. 182616868) e recibo de pagamento (ID. 182616869).

Denota-se, portanto, que o Apelante além de tentar inovar em sede de recurso abordando argumentos não mencionados no Juízo
a quo
, apresenta narrativa que não se sustenta frente ao conjunto probatório trazido aos autos pelo banco Apelado, além de se insurgir de contratação de produto diverso do pactuado.

Assim, tem-se que os em estudo documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato firmado, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Acerca do tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas. (TJ-MT - AGR: 10253236620218110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - RECURSO APENAS SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027990-91.2022.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, não havendo valores a serem restituídos ou ato ensejador de danos morais, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024